Tribunal: TJES
Processo: 5008775-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008775-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELCIO SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008775-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELCIO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. PEDIDO NÃO CONTEMPLADO NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que o banco requerido vem realizando cobranças em seu desfavor quanto a contratos de empréstimo consignado firmados por sua falecida esposa. Aduz que os contratos possuíam seguro, razão pela qual as cobranças são indevidas. Dessa forma, pugna pela inversão do ônus probatório e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o requerido se abstenha de realizar cobranças, por qualquer meio, ao requerente, de débito referente à sua falecida esposa, sob pena de multa no valor correspondente ao dobro de cada cobrança efetuada.

Em sede recursal, o requerido pugna pela anulação da decisão recorrida, considerando tratar-se de sentença
extra petita
, que condenou o banco recorrente em obrigação de fazer não inserida na peça exordial do autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que o juízo de primeiro grau condenou o banco requerido a se abster de realizar cobranças de débito referente à sua falecida esposa, sob pena de multa.

Contudo, o requerimento não consta na Petição Inicial, tendo em vista que o autor se limitou a requerer a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, observo que a parte requerente não realizou pedido de obrigação de fazer, de forma que a condenação disposta em sede de sentença viola as disposições contidas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A decisão recorrida também viola o princípio da congruência, que determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

Em consonância ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido distinto daquele requerido pela parte autora. Nota-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que o juízo
a quo
concedeu ao autor pedido diverso dos requerimentos dispostos na petição inicial.

Por fim, tendo em vista o princípio da proibição do
reformatio in pejus
, entendo pela impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil
) ao feito, razão pela qual determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para prolação de novo julgamento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, tendo em vista a nulidade do julgamento
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º Grau.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)